Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719200-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVAN ADAUTO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. VIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório constata-se que a apelante trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do acusado, constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de droga apreendida com o acusado, seu acondicionamento em porções menores de forma independente indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com o acusado foi encontrado dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas. 4. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação. 5. O STJ, em recente julgamento ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado. 6. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Fixação de ofício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da fração máxima de redução da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005